Tribunal: TJSP
Processo: 1027435-10.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Desvio de Função
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE EDUCACIONAL (AUXILIAR DE CRECHE) QUE ALMEJA O RECONHECIMENTO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DOCENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Anne Caroline de Campos Martins de Lima, servidora pública do Município de Bauru, busca reconhecimento de desvio de função e pagamento de diferenças

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE EDUCACIONAL (AUXILIAR DE CRECHE) QUE ALMEJA O RECONHECIMENTO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DOCENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Anne Caroline de Campos Martins de Lima, servidora pública do Município de Bauru, busca reconhecimento de desvio de função e pagamento de diferenças remuneratórias, alegando exercer atividades de Professor de Educação Infantil enquanto titular do cargo de Agente Educacional - Auxiliar de Creche.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se as funções desempenhadas pela autora no cargo de Agente Educacional – Auxiliar de Creche se equiparam às atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência, justificando o pagamento de diferenças salariais.
III. Razões de Decidir
3. As atribuições dos cargos de Agente Educacional – Auxiliar de Creche e Professor de Educação Infantil são distintas, conforme legislação municipal e federal, não havendo prova de exercício predominante das atribuições de magistério pela autora.
4. A prova testemunhal confirma que as atividades exercidas pela autora são próprias do cargo de auxiliar de creche, sem configuração de desvio de função.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há desvio de função quando as atividades exercidas são próprias do cargo ocupado. 2. Diferenças salariais não são devidas sem comprovação de exercício predominante de funções de cargo superior.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Lei no 9.394/96, arts. 13 e 61; Lei Municipal no 5.999/2010.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 0000664-77.2024.8.26.0426, Rel. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j. 30/04/2025;
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1001426-38.2023.8.26.0547, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 01/11/2024;
TJSP, Apelação Cível 1002305-77.2021.8.26.0462, Rel. Maurício Fiorito, 4a Câmara de Direito Público, j. 19/12/2023.